Tribunal: STF
Processo: AI 486564
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Petição
de recurso extraordinário. Assinatura do advogado. Falta. Recurso
inexistente. A falta  de assinatura do advogado na petição de
recurso extraordinário não é mera irregularidade sanável, mas
defeito que acarreta  a sua inexistência